Tribunal: TJDFT
Processo: 0740481-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740481-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILIA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: AARON AUBREY SIQUEIRA SUE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Brasília Consultoria e Empreendimentos Imobiliários LTDA. em face da r. sentença (ID 69243210) que, nos Autos da Ação de Indenização movida por Aaron Aubrey Siqueira Sue, julgou procedentes os pedidos iniciais para “condenar a parte ré ao pagamento de R$1.041,26 (mil e quarenta e um reais e vinte e seis centavos), corrigidos nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil desde quando devidos – 11/9/2024”. Em consulta aos autos, verifica-se que o advogado subscritor da Apelação (ID 69243213), Rodrigo David, OAB/DF 49.435, não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar a parte Ré em Juízo. O Apelante foi intimado para regularizar a representação processual (ID 69586270), no entanto, o prazo transcorreu in albis (ID 69960534). Portanto, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso a regularização processual, inviável o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15. Assim, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator